Tribunal: STF
Processo: HC 202441
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal absolutória. Prejuízo.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EDCL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Cingindo-se a controvérsia ao pleito de análise de inépcia da denúncia, sendo absolutória ou condenatória, a sentença torna a discussão superada, já que sua prolação requer cognição profunda e exauriente dos fatos narrados na inicial acusatória, ocorrendo em ambas as situações a perda de objeto.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 3º, c/c o § 4º, do Código Penal.
    3. Narra a denúncia que:
    “No dia 27 de agosto de 2018, por volta de 00h40mim, na Avenida 1° de Junho, n° 1404, centro, São João Evangelista/MG, o denunciado, agindo de forma negligente e com inobservância de regra técnica de profissão, praticou homicídio culposo contra a vítima (...), de 2 (dois) anos de idade. 
    No dia 26 de agosto de 2018, por volta das 18 horas, a avó da vítima foi ao hospital municipal para que a infante pudesse ser atendida, em razão de estar apresentando febre há aproximadamente três dias. 
    Lá chegando, a criança foi atendida pelo acusado que, após verificar sua garganta, o peito e as costas, e sem solicitar a realização demais exames, informou à avó dela que se tratava apenas de uma inflamação na garganta, tendo lhe receitado um antibiótico e um xarope. 
    Já em casa, por volta das 23 horas, a vítima apresentou sintomas semelhantes aos de convulsão, razão pela qual sua avó a levou às pressas para o hospital municipal, onde a criança foi novamente atendida pelo acusado que, sem solicitar a realização de exames naquele momento, afirmou que se tratava de espasmo de dor, tendo receitado luftal e pedido que aguardasse na sala de observação. 
    Em seguida, a vítima apresentou piora em seu quadro, aparentando não estar respirando, momento em que o acusado foi novamente acionado e, ainda atendendo outra paciente, se limitou a pedir que as enfermeiras aplicassem adrenalina na criança. 
    Poucos minutos depois a vítima foi a óbito, oportunidade em que o acusado disse à família que se soubesse que o caso era grave teria dado prioridade à criança. 
    Realizado exame de necropsia, foi constatado que a morte da criança se deu em razão de pneumonia (fls. 33/37).”
    4. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 633.535, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgou prejudicado o writ. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos “apenas para esclarecer que, tratando-se de impetração que busca o reconhecimento de inépcia da denúncia, a prolação da sentença, seja ela absolutória ou condenatória, encerra a controvérsia, ocorrendo em ambas as situações a perda de objeto”. Em seguida, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a “decisão ora combatida, ao sustentar que a sentença, seja absolutória ou condenatória, impede a análise da inépcia da denúncia, é absolutamente incompatível com a CF/88 e com o Estado de Direito, pois impede a análise de clara violação ao princípio constitucional da ampla defesa”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar a inépcia da denúncia. Em primeiro lugar, porque “a denúncia não narra qual dever de cuidado foi inobservado pelo ora paciente. A r. denúncia imputa ao ora paciente a prática do delito de homicídio culposo por imperícia. A imperícia como espécie de inobservância do dever de cuidado refere-se ao descumprimento de uma norma técnica profissional. (...) O IRMPE não explica o que o ora paciente deveria ter feito e não fez”. Em segundo lugar, porque “a denúncia em nenhum momento narra qual o nexo causal entre eventual falta de cuidado e o resultado”. Em terceiro lugar, porque a denúncia não fundamenta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP, na medida em que “não indica qual norma técnica deixou de ser observada”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para determinar que “a autoridade apontada como coatora faça a análise das teses apresentadas”. Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida “a inépcia da denúncia em relação ao delito previsto no artigo 121 parágrafo 3º do CPB”, ou, ainda, “a inépcia em relação à causa de aumento de pena prevista no artigo 121 parágrafo 4º do CPB”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Ademais, o STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia está prejudicada quando arguida após a prolação da sentença penal absolutória. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. A superveniência de sentença absolutória prejudica, ante a perda de objeto, a continuidade do exame da ilegalidade suscitada. Habeas corpus prejudicado”. (HC 84.833, Rel. Min. Ayres Britto)
    12.  No caso, tal como assentou o STJ, “o réu foi julgado e absolvido em 28/01/2021”. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a manifestação desta Suprema Corte. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator